Tribunal: TJMT
Processo: 1018831-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018831-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - CNPJ: 15.011.620/0001-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELSA FRIGERI PETRI - CPF: 345.767.621-68 (AGRAVADO), JOSE LOURENTINO PETRI - CPF: 125.298.429-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO PELO FUNEDS POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão que reconheceu a prescrição parcial de créditos tributários referentes ao ICMS e IE, constantes em Certidão de Dívida Ativa, nos autos de execução fiscal proposta em face de pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção válida do prazo prescricional pela adesão a parcelamento fiscal vinculado ao FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional por esta Corte, de modo a afastar a alegada prescrição da pretensão executiva.

III. Razões de decidir

3. Os créditos tributários foram objeto de parcelamento pelo FUNEDS, com fundamento em lei declarada inconstitucional com efeitos retroativos.

4. A adesão ao parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN, sendo suficiente para interromper a prescrição.
5. Com o trânsito em julgado das ADIs que declararam a inconstitucionalidade do FUNEDS em 28/04/2016, o prazo prescricional reiniciou, não tendo transcorrido mais de cinco anos até a propositura da execução fiscal em 31/12/2020.

6. A decisão de primeiro grau que reconheceu a prescrição parcial carece de suporte jurídico, impondo-se a sua anulação para o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar a prescrição parcial reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. A adesão a parcelamento fiscal, mesmo se posteriormente anulado por inconstitucionalidade, constitui causa interruptiva da prescrição da pretensão executiva fiscal, nos termos do art. 174, p.u., IV, do CTN. 2. O prazo prescricional reinicia-se a partir do trânsito em julgado da decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma instituidora do parcelamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADIs ns. 100642/2013 e 62120/2015; TJMT, N.U. 1000618-69.2020.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1019383-21.2020.8.11.0015, declarou a prescrição de parte dos créditos tributários executados, referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Exportação (IE).

O Agravante alega que a decadência e a prescrição são questões que devem ser analisadas à luz dos artigos 150, §4
o
, e 173, I, do CTN.

Reforça que a constituição do crédito somente se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação ou pagamento.

Enfatiza que somente depois do referido prazo é que se tem o termo inicial da prescrição, nos termos do artigo 174, do CTN.

Aduz que esta Corte de Justiça, ao julgar a ADI n. 100642/2013, declarou inconstitucional o uso do Fundo de Equilíbrio Fiscal e de Desenvolvimento Sustentável – FUNEDS – para o parcelamento dos débitos tributários e determinou a recomposição dos débitos, sob pena de responsabilização funcional dos servidores da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT.

Salienta que a determinação judicial, após o trânsito em julgado, foi devidamente cumprida pela SEFAZ-MT, respeitando as regras do CTN.

Argumenta que a determinação de retirada dos fatos geradores da CDA mostra-se impossível de cumprimento, porque o atual sistema de gestão não permite que se suspenda parte daqueles, enquanto outros permanecem exigíveis.

Ao final, postulou a concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 292574376, págs. 01/03).

Sem contraminuta, em vista de a relação jurídica processual não estar angularizada (id. 297355899, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1019383-21.2020.8.11.0015, declarou a prescrição de parte dos créditos tributários executados, referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Exportação (IE).

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Inmapel Indústria Madeiras Petri Ltda. e Outros, visando ao recebimento do valor de R$ 25.025,92 (vinte e cinco mil, vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).

O Julgador singular determinou a intimação o Exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição parcial dos débitos tributários (id. 170008113, págs. 01/02 - autos de origem).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a inocorrência da prescrição (id. 172347441, págs. 01/04 – autos de origem).

O Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários executados, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”,
PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO PARCIAL
dos
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXECUTADOS nos autos
, e consequentemente,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise dos autos de origem, verifico que o Magistrado singular reconheceu a prescrição dos créditos tributários constantes da CDA n. 202052511.

Os referidos créditos, conforme informado no documento constante do id. 292271896, págs. 01/06, foram parcelados com a aplicação dos benefícios do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social – FUNEDS –, instituído pela Lei n. 9.481/2010.

Esta Lei, como sabido, foi declarada inconstitucional por esta Corte de Justiça, com efeitos
ex tunc
, com trânsito em julgado ocorrido em 28/04/2016.

Dessarte, os valores pagos com os benefícios do FUNEDS foram considerados inválidos e o Fisco efetuou a recomposição dos débitos.

Nesse diapasão, é certo que os débitos tributários tinham sido constituídos antes do parcelamento e, com a adesão ao referido Fundo, houve a interrupção do prazo prescricional que somente voltou a correr depois do julgamento das ADIs ns. 100642/2013 e 621202015.

Com efeito, se a retomada do curso do prazo prescricional ocorreu com o julgamento das ADIs, é evidente que a data a ser considerada, para efeito da prescrição da pretensão executória, deve ser o dia 28/04/2016, quando houve o trânsito em julgado daquelas ações e não a do vencimento dos débitos.

Nessa esteira, tenho que o Recurso deve ser provido, já que entre a data do trânsito em julgado das ADIs (
28/04/2016
) e da propositura da ação (
31/12/2020
) não decorreu mais de 05 (cinco) anos. Logo, inexistem dúvidas de que não ocorreu a prescrição.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNEDS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, diante da ausência de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a adesão a parcelamento fiscal, ainda que realizado no âmbito do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS) – posteriormente declarado inconstitucional – interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O STJ reconhece que o parcelamento fiscal interrompe o prazo prescricional, pois configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida (AgInt no REsp 1.945.575/SE, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ).

4. Com a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios fiscais relacionados ao FUNEDS (TJMT, ADI 100642/2013) e a consequente nulidade dos parcelamentos, o prazo prescricional para a Fazenda Pública cobrar o crédito foi restabelecido, com reinício da contagem a partir do trânsito em julgado da decisão (28/04/2016).

5. A jurisprudência do TJMT confirma que a adesão ao parcelamento interrompe o prazo prescricional, e o cancelamento de parcelamentos inconstitucionais não desconstitui o direito de cobrança pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A adesão a parcelamento fiscal, mesmo no âmbito do FUNEDS, cuja inconstitucionalidade foi declarada, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.945.575/SE; TJMT, ADIs 100642/2013 e 62120/2015. (N.U 1000618-69.2020.8.11.0025, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).” (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Agravo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição e, de consequência, anular a decisão recorrida, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025